Tribunal: TJDFT
Processo: 0727745-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA SUPOSTAMENTE SUCESSORA DA EXECUTADA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial indeferiu o pedido de substituição processual, por entender que a prova dos débitos regularmente contabilizados pela suposta pessoa jurídica sucessora ainda não foi devidamente demonstrada no âmbito do processo executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há elementos suficientes para caracterizar a sucessão empresarial irregular e incluir a suposta pessoa jurídica sucessora no polo passivo da execução de título extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sucessão empresarial é disciplinada no art. 1.146 do Código Civil, segundo o qual o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.
4. A sucessão empresarial exige demonstração de transferência do estabelecimento empresarial, nos termos do art. 1.146 do Código Civil, com comprovação de que os débitos foram regularmente contabilizados pela sucessora.
5. Ainda que não efetuado o trespasse mediante as formalidades legais, a sucessão empresarial irregular pode ser reconhecida quando presentes certos requisitos como: identidade de endereço, de nome fantasia, de objeto social e de atividade econômica, além de um quadro societário similar. Embora se verifique a presença de alguns, como a atividade empresarial semelhante à da pessoa jurídica supostamente sucedida, além da sede no mesmo endereço em que funcionava a antiga pessoa jurídica agravada, não há nenhuma informação sobre o novo quadro societário.
6. Se inexistem elementos aptos a indicar ajustes entre os sócios das pessoas jurídicas a fim de efetuar a sucessão irregular no intuito de causar lesão a credores, inviável a inclusão da suposta sucessora no polo passivo de execução de título extrajudicial.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.